Tribunal: TJDFT
Processo: 0727531-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO ANTERIOR. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. PREVENÇÃO. CONFIGURADA. ART.286, II, CPC. COMPETENCIA FUNCIONAL. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em sede de Ação Reparação de Danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prevenção do juízo suscitante tendo em vista que a ação idêntica foi extinta sem resolução do mérito, em razão da desistência dos autores antes do recebimento da petição inicial
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 286, II, do Código de Processo Civil determina que quando houver reiterado pedido e identidade de partes e causa de pedir, o feito será distribuído para o mesmo Juízo que extinguiu a demanda sem resolução do mérito.
4. Noutro giro, o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste TJDFT, em seu artigo 145, inciso II, contém norma no mesmo sentido:
4.1. Constatada a natureza funcional e de competência absoluta, determinar deslocamento da competência viola a prevenção do juízo e o princípio do juiz natural
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 59 e 286, II. Provimento Geral do TJDFT, art. 145.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2011423 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Câmara Cível. Acórdão no 2000925 de Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 2a Câmara Cível. Acórdão no 2018759 da Relatoria do Desembargador Luiz Gustavo B. de Oliveira na 1a Câmara Cível.